Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-07.2017.8.11.0018
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000210-07.2017.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OSWALDO PACCINI JUNIOR - CPF: 040.535.398-70 (RECORRENTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000210-07.2017.8.11.0018

Origem:

Juizado Especial Cível de Juara

Recorrente(s):

OI S/A

Recorrido(s):

OSWALDO PACCINI JUNIOR

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – LINHA TELEFÔNICA – PLANO DE SERVIÇOS POS-PAGOS – PAGAMENTO DE FATURA ACIMA DO CONTRATADO – COBRANÇAS INDEVIDAS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O plano contrato pela recorrida é no valor de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais).

No entanto, conforme demonstrado pela autora os valores cobrados entre setembro de 2016 a fevereiro de 2017 foram superiores e em diversos meses a autora necessitou reclamação para ajustar os valores.

No decorrer da prestação de serviços foram cobrados por vários serviços não contratados, como internet velox.

A recorrente aduz que não há erro nas cobranças, mas não junta documentos hábeis para comprovar suas alegações.

Em que pese a tentativa de resolução do conflito pela via administrativa, a recorrida não logrou êxito, sendo que o Recorrente não conseguiu demonstrar que as cobranças das faturas eram devidas na forma do serviço contratado, emergindo assim o dever de ressarcimento por danos materiais e morais, decorrentes da falha na prestação dos serviços, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Portanto, mantida a restituição do valor de R$ 685,65, bem como a os danos morais.

DANO MATERIAL

A restituição dos valores se justifica em razão que não restou demonstrado a legalidade das cobranças, perfazendo R$ 685,65 (seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) valor este que deverá ser corrigido pelo INPC a partir do pagamento e juros de 1% ao mês desde a citação válida.

DANO MORAL CONFIGURADO.

A prestação de serviço que não garante ao Consumidor a segurança que se espera, qualifica-se como defeituoso, exigindo-se a reparação.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, posto que cobrados valores acima do contratado pelo período aproximado de dois anos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020